Tribunal: TJMT
Processo: 1056007-88.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056007-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (APELADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 1056007-88.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: Comercial Amazônia de Petróleo Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA C/C DANO MORAL –

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA
–
DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança declarada indevida, seguida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, configurara dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 1056007-88.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: Comercial Amazônia de Petróleo Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da a
ção de revisão de fatura c/c dano moral movida por
Comercial Amazônia de Petróleo Ltda.,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade dos valores reclamados e condenar a ré ao pagamento no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral sofrido pelo autor. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§2º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, a regularidade do procedimento adotado, alegando que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, na medida em que lavrou o Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio da energia e, por fim, regularizou o aparato da medição para que o consumo voltasse a ser corretamente medido. Prossegue postulando a reforma da decisão para afastar a condenação pelo dano moral diante da inexistência de ato ilícito pela concessionária, não havendo demonstração de qualquer prejuízo moral. Subsidiariamente, postula pela diminuição do valor fixado a título de indenização por dano moral, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 159606355), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 1056007-88.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: Comercial Amazônia de Petróleo Ltda.

V O T O

Extrai-se dos autos que Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. move ação de revisão de fatura c/c dano moral em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., alegando que em inspeção ocorrida em 21.06.2017 foi lavrado o TOI nº 617806, que teria apurado a ocorrência de ligação direta sem medidor, sendo constatado que havia necessidade de recuperar o consumo apenas do mês de junho de 2017.

Menciona que discordando do valor cobrado pela Energisa no importe de R$7.656,42, ajuizou a ação n.º 1029178-75.2017.8.11.0041, que tramitou perante o juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, pleiteando a revisão da fatura, visto que sua média de consumo era de apenas R$ 1.854,76. Pleiteou, portanto, o reconhecimento de um excesso na cobrança de R$ 5.801,72.

Segue afirmando que naqueles autos, o d. juízo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, sendo confirmado em segunda instância e transitando em julgado em 14.07.2020.

Acreditando que tal situação havia sido superada, foi surpreendido ao receber uma fatura, em agosto de 2020, no valor de R$ 5.657,32, referente aos custos administrativos do TOI n.º 617806, realizado em 21.06.2017. Assevera que ficou estarrecido com a nova cobrança, enviando notificação para a concessionária de energia, que contra notificou, informando que se tratava de revisão da fatura discutida naqueles autos e que havia obedecido aos parâmetros das decisões judiciais.

Não observando outra saída, ajuizou a presente demanda, postulando pela tutela provisória de urgência, a fim de que a empresa exclua o nome do autor no cadastro de inadimplentes, bem como se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora. No mérito, postulou pelo cancelamento da fatura emitida referente ao mês de agosto de 2020, na importância de R$ 5.657,32, além da indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.

O d. magistrado deferiu o pleito antecipatório, determinando que a concessionária exclua os dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abstenha de sobrestar o fornecimento dos serviços na unidade consumidora n. 6/6799488-2.

Na sequência, a ré, ora apelante, apresentou contestação alegando, em síntese, que a cobrança referia-se ao refaturamento do consumo no mês de julho de 2017, conforme determinado na r. sentença. (id. 159606320).

Após regular tramitação, o d. magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade dos valores reclamados e condenar a ré ao pagamento no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral sofrido pelo autor. Além disso, condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§2º, do CPC (id. 159606349).

Contra essa decisão, a concessionária de energia elétrica recorre.

Pois bem. De proêmio, em se tratando de
relação de consumo, os princípios protetivos da Lei nº 8.078/90, devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

Visto isso, a apelante sustenta a regularidade do procedimento adotado e que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, na medida em que lavrou o Termo de Inspeção e Ocorrência e produziu o registro fotográfico da intervenção que provoca o desvio de energia.

Todavia, é possível observar que a matéria foi amplamente debatida nos autos n.º 1029178-75.2017.8.11.0041, ficando claro que o apelado comprovou o pagamento do valor calculado pela média dos últimos meses, no importe de R$ 1.854,70 (mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), conforme determinado pela revisão do consumo, não havendo razão para cobrança atual.

Nesse sentido, bem pontuou o d. magistrado, veja:

“
Pois bem. Do exame da documentação carreada aos autos, verifica-se que o autor comprovou o pagamento do valor calculado pela média dos últimos doze meses resultado no montante de R$ 1.854,70 (hum mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), nos autos do processo nº 1029178-75.2017.8.11.0041, comprovante de pagamento de ID. 50777951 – pág. 04.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor consagrou, de maneira induvidosa, a responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos fatos ou vícios de produtos ou de serviços (artigos 12, 14, 18 e 20, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor), independentemente da existência de culpa, desconsiderando, no campo probatório, quaisquer investigações relacionadas à conduta do fornecedor - ressalva se faz à responsabilidade civil dos profissionais liberais que, nos termos do artigo 14, §4º, da Lei n. 8.078/90, se estabelece mediante verificação de culpa.

A responsabilidade civil é um dever jurídico sucessivo, que surge para recompor dano (patrimonial ou extrapatrimonial) decorrente da violação de um dever jurídico originário (legal ou contratual).

Portanto, para que se configure o dever de indenizar, não basta a simples existência de danos; mais do que isso, é preciso que decorram de conduta (comissiva ou omissiva) ilícita do sujeito a quem se imputa responsabilidade, sem o que não se estabelece o necessário e indispensável nexo causal. O comportamento antijurídico, portanto, deverá ser a causa eficiente, direta e imediata dos danos reclamados.

Milita em prol do autor, segundo as regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, presunção de defeito na prestação do serviço, competindo, pois, à ré, para se eximir de qualquer responsabilidade, provar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou que o fato danoso seria atribuível exclusivamente a terceiros.

É, portanto, ônus do fornecedor a produção inequívoca da prova liberatória.

Nesse sentido, a ré não logrou êxito em justificar a negativação do nome do Autor nos serviços de proteção ao crédito, mesmo estando este com as faturas pagas.

Por outro lado, fez o autor prova mínima do fato constitutivo do seu direito com a juntada do comprovante da negativação de seu nome, da fatura e do seu pagamento, conforme art. 373, I do CPC, e não impugnado especificamente pela ré.

Sendo assim, evidente a falha na prestação de serviços da Requerida.
” (id. 159606349).

Por conseguinte, verifica-se o abuso de poder da empresa de energia ao imputar ao consumidor o pagamento de cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, sem comprovação de qualquer irregularidade por parte do consumidor, mormente quando já declarado por sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO

FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA - ÔNUS DA PROVA – FATURA ANULADA – REFATURAMENTO
– INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA ­­EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA IRREGULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se alberga pretensão de desconhecer o recurso quando o apelante, fazendo suas razões de fato e de direito que embasam seu desconforto em relação à sentença esta clara no que pretende. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu
.

Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o refaturamento da fatura contestada.

Não há que se falar em indenização por danos morais, haja visto que não houve corte do fornecimento, assim como a Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada.

Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJMT.

RAC n.

0017452-73.2015.8.11.0015, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 06.12.21 - negritei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A
requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade dos débitos referentes aos meses discutidos nos autos, razão pela qual a ação foi julgada parcialmente procedente para declarar

inexistente a dívida referente as fatura dos meses de novembro/2019 a maio/2020, determinando a revisão das mesmas para fazer constar como consumo o patamar referente a média de consumo de 12 (doze) meses anteriores ao mês de novembro/2019

2. Ausência de suspensão no fornecimento de energia elétrica e/ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

3. A cobrança indevida não gera dano indenizável, posto que não se constitui em ofensa à honra, mas mero aborrecimento da vida civil.

6. Recurso conhecido e improvido”.(
Recurso Inominado n.

1013087-19.2020.8.11.0003, Turma Recursal Única.

Rel. Dr. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 07.12.21).

No que pertine ao dano moral, este se mostra devido em razão da negativação do nome do autor amparado na cobrança de débito indevido, consoante se extrai do documento id. 159606296.

Não obstante, é cediço ser perfeitamente possível a caracterização do dano moral sofrido pela pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227 do STJ:
“A pessoal jurídica pode sofrer dano moral”.

A publicidade negativa advinda da permanência indevida da negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, configura,
in casu
, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando sua imagem perante terceiros, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – TRANSAÇÃO COMERCIAL NÃO PERFECTIBILIZADA – PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – CEDENTE E CESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DIES A QUO DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tanto a empresa cedente quanto a cessionária respondem solidariamente pela má prestação de serviço.

É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, conforme se verificou na espécie. (...)
”. (RAC n.º 0003969-17.2017.8.11.0011, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 09.11.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA NO SERASA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – JUROS E CORREÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É possível o reconhecimento de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme o entendimento alicerçado na Súmula n. 227 do STJ, desde que haja comprovação de violação à sua honra objetiva, como é o caso dos autos, uma vez que teve seu nome inserido de modo indevido no Serasa, caracterizando a falha na prestação dos serviços, que ultrapassou o mero dissabor cotidiano
. (...).
”

(RAC n.º 1004694-66.2021.8.11.0037, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.03.2023 – destaquei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendida, pessoa jurídica, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a inscrição indevida do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, comprovado pelo documento id. 159606296.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, mormente porque fixados no teto estabelecido no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023